Tribunal: TJSP
Processo: 0002428-69.2015.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de anulação do contrato de cessão de direito real de uso no 02/2012, com a consequente reintegração de posse, além de pagamento de danos materiais e lucros cessantes – Concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores – Ilegitimidade ativa – Inexistência de relação jurídica entre os autores e os réus, pois o contrato de cessão de uso do terreno

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de anulação do contrato de cessão de direito real de uso no 02/2012, com a consequente reintegração de posse, além de pagamento de danos materiais e lucros cessantes – Concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores – Ilegitimidade ativa – Inexistência de relação jurídica entre os autores e os réus, pois o contrato de cessão de uso do terreno discutido nos autos foi formalizado entre o Município de Itararé e terceiro – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002428-69.2015.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que são apelantes
DORALICE GONCALVES e RENY LUIZ PALUDO, são apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITARARE,
RODRIGO
SANTOS
ARAUJO e JUREMA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
2
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279
Apelantes: Doralice Goncalves e Reny Luiz Paludo
Apelados: Prefeitura Municipal de Itarare, Rodrigo Santos Araujo e
Jurema Goncalves
Comarca: Itararé
Voto no 17.266
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA Pretensão de anulação do
contrato de cessão de direito real de uso no 02/2012, com a
consequente reintegração de posse, além de pagamento de danos
materiais e lucros cessantes Concessão dos benefícios da justiça
gratuita aos autores Ilegitimidade ativa Inexistência de relação
jurídica entre os autores e os réus, pois o contrato de cessão de uso
do terreno discutido nos autos foi formalizado entre o Município
de Itararé e terceiro Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Doralice
Gonçalves e Reny Luiz Paludo em face da r. sentença de fls. 260/263 que,
nos autos da ação ordinária1 ajuizada por eles em face do Município de
Itararé, Jurema Gonçalves e Rodrigo Santos Araujo objetivando a
anulação do contrato de cessão de direito real de uso no 02/2012, com a
consequente reintegração de posse em favor dos autores, bem como a
condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes,
julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão
da ilegitimidade ativa. Por fim, condenou os autores ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Sustentam os apelantes, em síntese, a necessidade de reforma da
sentença, pois são os proprietários da empresa J. Gonçalves Madeira ME,
razão pela qual possuem legitimidade ativa.
Recurso
recebido,
processado
e
com
apresentação
de
1 Valor da causa de R$ 10.000,00 em 07/07/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
3
contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 28/06/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
28/02/2020 (fl. 309).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Doralice Gonçalves e
Reny Luiz Paludo em face do Município de Itararé, Jurema Gonçalves e
Rodrigo Santos Araujo objetivando a anulação do contrato de cessão de
direito real de uso no 02/2012, com a consequente reintegração de posse em
favor dos autores, bem como a condenação dos réus ao pagamento de danos
materiais e lucros cessantes.
Inicialmente, de rigor a análise do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita formulado pelos autores após a interposição do
recurso de apelação, o qual foi interposto com o devido recolhimento do
preparo.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, é expresso
ao consignar que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos” (g. n.).
Ainda, com o advento do Novo Código de Processo Civil, tornou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
4
se positivado o entendimento jurisprudencial e da doutrina de que a
declaração de hipossuficiência apresentada pela parte tem presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, ou seja, admite prova em contrário.
Nesse sentido, segundo o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, o juiz
poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.
Assim, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente
para deferimento do pedido de concessão de justiça gratuita.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal em caso análogo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

Pessoa física Diante da declaração de hipossuficiência, cria-se
uma presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por
sua vez, pode ser afastada diante da existência de elementos que
evidenciem capacidade econômica, conforme preceitua o art. 99 do
NCPC Existência de elementos indicativos da capacidade e
ausência de prova em sentido contrário
Mantém-se o
indeferimento Negado provimento.
(TJSP. 25a Câmara de Direito Privado. Agravo de Instrumento n.
2062118-22.2016.8.26.0000.
Rel.
Des.
Hugo
Crepaldi.
J.
13.04.2016).
No caso em questão, da leitura atenta dos documentos juntados,
verifica-se que a coautora Doralice encontra-se desempregada desde
29/11/2016 (fl. 305), não possuindo renda; o coautor Reny é pensionista do
INSS e percebe, em média, R$ 800,00 ao mês (fls. 306/307), quantia
inferior a três salários mínimos (R$ 2.862,00), critério utilizado pela
Defensoria Pública para patrocinar as causas de pessoas que não teriam
condições de pagar os custos de um advogado particular, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
5
concedo os benefícios da justiça gratuita aos autores a partir desse momento.
Superada tal questão, passa-se à análise do recurso de apelação.
O recurso de apelação dos autores deve ser conhecido, pois
atende ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que apresenta os
fundamentos de fato e de direito.
Além do mais, os apelantes trouxeram argumentos suficientes
para rebater os fundamentos expostos na r. sentença e defender o direito
pretendido.
Pois bem.
Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 02/13), os autores
alegam que trabalhavam no ramo madeireiro desde março de 1993 e
possuíam estabelecimento comercial na Rua 02, s/n, esquina com a rua 06,
Distrito Industrial, em Itararé/SP, denominado Ibiti Industrial Madeireira
Ltda, que teve suas atividades encerradas em fevereiro de 1999, sendo certo
que o distrato social somente foi formalizado em janeiro de 2007.
Alegam que, diante da possibilidade de cessão, pela
Municipalidade de Itararé, de direito real de uso de terreno localizado no
Distrito Industrial, a corré Jurema realizou a abertura, em seu nome, da J.
Gonçalves Madeira ME em junho de 2003 para que os autores pudessem
obter o direito real de uso pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
6
Destaca-se que a J. Gonçalves Madeira ME foi aberta em nome
de Jurema Gonçalves em 2003, pois os autores estavam impedidos de abrir
nova empresa em virtude de seus nomes estarem vinculados à Ibiti Industrial
Madeireira Ltda, que foi formalmente encerrada apenas em 2007.
Acrescentam que em abril de 2004 formalizaram requerimento
junto à Municipalidade de Itararé pleiteando a cessão de direito real de uso do
terreno localizado no Distrito Industrial, o que foi deferido em 05/05/2004.
Ocorre que, em 2011, o coautor Reny foi diagnosticado com
tumor de próstata e levado para realizar tratamento em São Paulo. No entanto,
o corréu Rodrigo se propôs a cuidar da empresa para que a coautora Doralice
pudesse acompanhar o coautor Reny durante o tratamento médico, que
perdurou até setembro de 2012.
Contudo, quando os autores retornaram, a empresa J. Gonçalves
Madeira ME não mais existia, e no seu lugar havia uma empresa aberta pelo
corréu Rodrigo, RM Madeiras Itararé Ltda., inclusive com contrato de cessão
de direito real de uso do terreno (contrato de cessão de direito real de uso no
02/2012), causando prejuízo material e moral aos autores.
Por fim, aduziram que a rescisão contratual com a empresa J.
Gonçalves Madeira ME se deu após o contrato de cessão de direito real de
uso com a empresa do corréu Rodrigo, razão pela qual há nulidade deste
último.
Assim, ajuizaram a presente ação objetivando a anulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
7
contrato de cessão de direito real de uso no 02/2012, com a consequente
reintegração de posse em favor dos autores, bem como a condenação dos réus
ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes.
Pois bem.
Nos termos do art. 17 do CPC, “Para postular em juízo é
necessário ter interesse e legitimidade”, sendo certo, ainda, que “Ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC).
Nos ensinamentos de Nelson Nery Junior, em seu Código de
Processo Civil Comentado (2016, 16a ed., p. 1205):
(...) Quando existe coincidência entre a legitimação do direito
material que se quer discutir em juízo e a titularidade do direito de
ação, diz-se que se trata de legitimação ordinária para a causa, que
é a regra geral: aquele que se afirma titular do direito material tem
legitimidade para, como parte processual (autor ou réu), discuti-lo
em juízo. Há casos excepcionais, entretanto, em que o sistema
jurídico autoriza alguém a pleitear, em nome próprio, direito alheio.
No caso, como acertadamente decidido pelo MM. Juízo a quo, os
autores não possuem legitimidade ativa.
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reintegração
de posse do terreno localizado no Distrito Industrial aos autores, tendo em
vista a nulidade do contrato de cessão de direito real de uso formalizado entre
o Município de Itararé e RM Madeiras Itararé Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
8
No entanto, o contrato de fls. 24/28, anterior ao contrato
discutido nos autos, foi formalizado entre o Município de Itararé e a empresa
J. Gonçalves Madeiras ME, representada por sua proprietária, Jurema
Gonçalves.
Assim, inexiste relação jurídica entre os autores e os réus, razão
pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e
julgou extinto o feito.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso de apelação.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelos autores, que foi improvida, razão pela qual
ficam majorados em 2% acima do fixado (totalizando em 12%) os
honorários advocatícios a serem pagos pelos autores, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa, com a observação de que são beneficiários da
justiça gratuita.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, mantendo-se a improcedência do pedido, com a observação de
concessão dos benefícios da justiça gratuita aos autores.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais em
relação à apelação interposta pelos autores, que foi improvida, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002428-69.2015.8.26.0279 -Voto no 17.266
9
ficam majorados em 2% acima do fixado (totalizando em 12%) os
honorários advocatícios a serem pagos pelos autores, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte ex adversa, com a observação de que são beneficiários da
justiça gratuita.
MAURICIO FIORITO
Relator